Tribunal: TCU
Processo: 006.540/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo MINISTÉRIO DO TURISMO, em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01367/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 747209, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto Realização de Estudos e Elaboração de Projeto Executivo da Rodovia Trecho Buriti dos Montes à Cachoeira da Lembrada. (no da TCE no sistema: 163/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, contra Sílvio Roberto Costa Leite, Marco Aurélio Bona e José Icemar Lavôr Neri, ex-Secretários de Turismo do Estado do Piauí (Setur/PI), em razão da não consecução do Convênio 747.209/2010, cujo objeto era a contratação de "Estudos e Elaboração de Projeto Executivo da Rodovia Trecho Buriti dos Montes à Cachoeira da Lembrada"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Sílvio Roberto Costa Leite, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa de Marco Aurélio Bona e José Icemar Lavor Neri; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Marco Aurélio Bona e José Icemar Lavor Neri, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. julgar irregulares as contas de Sílvio Roberto Costa Leite, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data da ocorrência Valor histórico (R$) 29/2/2012 44.123,24 29/2/2012 14.012,99 3/4/2012 264.739,47 9.5. aplicar a Sílvio Roberto Costa Leite a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. determinar ao Banco do Brasil S/A que, no prazo de 15 dias, a contar da notificação, providencie a restituição, aos cofres do Tesouro Nacional, da totalidade do saldo disponível na Conta Corrente e/ou Conta Investimento 8.363-1, Agência 3791-5 (conta específica vinculada ao Convênio 1.367/2010, Siafi 747.209/2010, peça 8), em nome da Secretaria do Turismo do Estado do Piauí, inclusive valores em investimentos/poupança, comprovando ao Tribunal, no mesmo prazo, os saldos disponíveis e o valor transferido; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; ao Ministério do Turismo, ao Banco do Brasil e aos responsáveis.